Tribunal: STF
Processo: AI 354540
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento porque efetivamente

se pretende o reexame de matéria processual de índole ordinária,
relativa à extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de

legitimidade e interesse de agir da agravante (art. 267, IV e VI, do
CPC), insusceptível de render ensejo ao cabimento do recurso
extraordinário.